Tribunal: TJBA
Processo: 8002104-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002104-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: MARCELO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO MENSAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de responsabilidade civil ajuizada por ciclista atropelado por ônibus coletivo. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, afastou a tese de culpa exclusiva da vítima, e fixou indenizações por danos morais (R$ 8.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00), indeferindo, porém, o pedido de pensionamento mensal. A empresa ré pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva ou, sucessivamente, concorrente da vítima, assim como a redução das indenizações. O autor busca a majoração dos valores fixados e a concessão de pensionamento mensal vitalício, com base em incapacidade parcial atestada por perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima ou se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) estabelecer o valor adequado das indenizações por danos morais e estéticos; (iii) determinar o cabimento de pensionamento mensal em virtude da redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da concessionária de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88. A análise das provas, especialmente vídeos do acidente, afasta a culpa exclusiva da vítima e evidencia a concorrência de condutas culposas: o ciclista apresentou instabilidade e invadiu parcialmente a pista; o condutor do coletivo deixou de manter a distância segura prevista no art. 201 do CTB.

4.
Reconhecida a culpa concorrente em 50%, aplica-se essa proporção sobre os valores indenizatórios, conforme o art. 945 do Código Civil.

5.
A gravidade das lesões (fratura grave, duas cirurgias, cicatrizes) justifica a majoração das indenizações para R$ 30.000,00 (danos morais) e R$ 15.000,00 (danos estéticos), reduzidos pela metade diante da culpa concorrente, resultando em R$ 15.000,00 e R$ 7.500,00, respectivamente.

6.
A incapacidade parcial e permanente de 15% em membro superior justifica o pensionamento mensal, nos termos do art. 950 do CC. Considerando a culpa concorrente e a ausência de prova dos rendimentos, a pensão é fixada em 7,5% do salário mínimo, com parcelas vencidas pagas de uma só vez e vincendas garantidas por capital ou folha de pagamento, conforme art. 533 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações
parcialmente providas.

Tese de julgamento
:

1
.
A constatação de culpa concorrente em acidente de trânsito implica a redução proporcional das indenizações por danos morais, estéticos e materiais, nos termos do art. 945 do Código Civil.

2.
Comprovada a redução da capacidade laborativa por laudo pericial, é devido o pensionamento mensal, ainda que a vítima exerça atividade profissional, devendo o valor ser ajustado proporcionalmente ao grau de invalidez e à concorrência de culpas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 944, 945 e 950; CTB, art. 201; CPC, art. 533.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 3.040.825/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; Súmulas 54 e 362 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
RECURSOS DE

APELAÇÃO
interpostos por
MARCELO SOUZA DOS SANTOS E ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A
, em face da sentença proferida no J
uízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil
, ajuizada em desfavor do
ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
,
para reformar a sentença e reconhecer a culpa concorrente da vítima na proporção de 50%; majorar o valor da compensação por danos morais para R$ 30.000,00, restando a condenação final em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após a aplicação do redutor decorrente da culpa concorrente; majorar o valor da compensação por danos estéticos para R$ 15.000,00, restando a condenação final em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em decorrência do redutor por força da culpa concorrente; condenar a ré ao pagamento de pensionamento mensal vitalício ao autor, no valor correspondente a 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do salário mínimo vigente, sendo que as parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, ficando a empresa acionada obrigada a constituir capital garantidor, ou incluir o autor em folha de pagamento idônea para cumprimento das parcelas vincendas
, tudo
amparado nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)